Tribunal: TJDFT
Processo: 0700559-02.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Questões acobertadas pela coisa julgada. Carta fiança como garantia do juízo. Benefício de ordem. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação em cumprimento de sentença. O agravante pretende a desconstituição do título executivo judicial, alegando invalidade do contrato analisado na fase de conhecimento, o reconhecimento de excesso de execução e a observância do benefício de ordem em relação à seguradora intimada a efetuar o depósito da quantia exequenda.
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão: (i) possibilidade de rediscutir, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, matérias relativas à validade do contrato e ao valor da condenação já decididas por sentença com trânsito em julgado; (ii) aplicabilidade do benefício de ordem do art. 827 do Código Civil quando a carta fiança é ofertada voluntariamente pelo executado como garantia do juízo.
III. Razões de decidir
3. As questões atinentes à validade do título executivo e ao quantum da condenação constituem matérias cognoscíveis na fase de conhecimento, cujo debate foi — ou deveria ter sido — oportunamente suscitado. Operou-se, por conseguinte, a preclusão, sendo inviável sua rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
4. A carta fiança, quando ofertada voluntariamente pelo próprio executado como modalidade de garantia do juízo, destina-se a assegurar o pagamento do débito exequendo na hipótese de insucesso da impugnação. Rejeitada a impugnação, é legítima a intimação da seguradora emissora para efetuar o pagamento da quantia garantida, não se aplicando o benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil.
5. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.